Tribunal: TJDFT
Processo: 0703996-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703996-27.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. AGRAVADA: VÂNIA LÚCIA MARQUES DE MOURA MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, na qual o Juízo de Primeiro Grau concedeu à requerente/agravada a tutela de urgência pretendida para determinar que as requeridas (agravante e Central Nacional Unimed) custeiem o tratamento médico prescrito (pemetrexede, carboplatina e bevacizumabe), com emissão de guia autorizativa em dois (2) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante informa que a solicitação da agravada não foi acatada porque os medicamentos prescritos possuem característica off label. Explica que, conforme dispõe o art. 20, § 1o, inc. I, da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), é permitida a exclusão assistencial de tratamento clínico ou cirúrgico experimental. Afirma que a medicação solicitada, Pemetrexede (Alimta), de acordo com relatório médico, manterá combinação com Bevacizumabe, o que afirma não constar nas hipóteses de bula, ou seja, da utilização para a qual o medicamento foi aprovado pela ANVISA, motivo por que é classificada como off label. Destaca que o contrato firmado entre as partes é adaptado à Lei n. 9.656/1998 e, portanto, vinculado ao rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que constitui a referência básica para cobertura mínima obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à saúde. Enfatiza que, para incluir ou excluir itens do supramencionado rol ou para alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos listados, a ANS considera estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia e/ou de custo-efetividade das intervenções. Conclui que os procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS. Explica que a lista de coberturas obrigatórias para os planos de saúde é estabelecida após amplo debate médico social e é revisada pela ANS a cada dois (2) anos. Conclui que a negativa da seguradora constitui exercício regular de direito e encontra fundamento na legislação pertinente, na resolução normativa que atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde, bem como nas condições contratuais. Alega não estarem presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Consigna que o papel social dos planos de saúde consiste em disponibilizar à população acesso a atendimento médico e hospitalar de qualidade, nos limites do contrato. Destaca que a assistência ampla e irrestrita à saúde é dever do Estado, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Ressalta que a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a natureza taxativa do rol de procedimentos estabelecido pela ANS. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Defende que os planos de saúde não podem ser obrigados a arcar com custos de tratamentos, procedimentos e cirurgias consideradas experimentais. Argumenta que decisões judiciais que compelem os planos de saúde a cobrirem procedimentos que não constam no rol mínimo colocam em risco o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar em razão do efeito cascata de pretensões similares, o que afirma implicar risco à segurança jurídica. Conclui que, em observância aos arts. 489, 926 e 927 do Código de Processo Civil, não pode ser obrigada a custear tratamentos que não possuem previsão contratual. Alega que a multa estipulada na decisão agravada, bem como seu limite e o exíguo prazo para cumprimento da obrigação são desarrazoados, desproporcionais e ofendem o art. 489, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil. Consigna que o valor da multa aplicada supera o valor atribuído à causa e ao proveito econômico pretendido. Ressalta que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e art. 412 do Código Civil, o valor da multa não pode exceder ao valor da obrigação principal. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em relação ao mérito, pede o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o indeferimento da tutela provisória de urgência requerida. Preparo regular.[1] Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995 do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Os supramencionados pressupostos não se fazem presentes na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. A controvérsia em questão deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor, previsto no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal. O regime de proteção do consumidor nos contratos de planos de assistência e seguro de saúde deve levar em consideração sua importância social e econômica, bem como o interesse útil do consumidor, que consiste na promoção e preservação da vida e da saúde do segurado. Significa dizer que o objeto da prestação desses serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial. Transcrevo, por oportuno, o art. 1o, inc. I, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe acerca do objeto do plano privado de assistência à saúde: I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor; A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem (...) ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. O objeto da prestação dos serviços prestados pela agravante está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial que não podem ser negligenciados. A agravada comprovou ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela agravante. Devido ao diagnóstico de câncer de pulmão, seu médico assistente prescreveu tratamento com três medicamentos: pemetrexede, carboplatina e bevacizumabe. O primeiro, apesar de ter registro na Anvisa desde 12.11.2012, teve sua cobertura negada porque o plano de saúde afirmou se tratar de uso off label. O médico assistente, na Solicitação de Tratamento Oncológico[2], informou que o tratamento indicado faz parte do escopo da doença da agravada há mais de nove (9) anos no Brasil. Explicou, em seguida, que a recomendação se baseia em estudos clínicos, nos seguintes termos: Tal recomendação é baseada no racional do estudo ECOG E4599, que comparou a combinação de doublet de platina com bevacizumabe seguida de bevacizumabe de manutenção sem a terceira droga. O grupo que recebeu os três medicamentos apresentou aumento da taxa de resposta global (RG) (15 versus 35%, p&lt;0,001) e da SM (10,3 versus 12,3 meses; HR=0,79; IC de 95%: 0,67-0,92; p=0,003) em relação ao grupo tratado somente com doublet de platina[N Engl J Med 355:2542, 2006]. O estudo POINTBREAK comparou a combinação de pemetrexede, carboplatina e bevacizumabe por até 4 ciclos, seguidos de manutenção com bevacizumabe e pemetrexede versus paclitaxel, carboplatina e bevacizumabe por até 4 ciclos, seguidos de manutenção com bevacizumabe. A SG foi de 12,6 versus 13,4 meses (HR=1,0; p=0,949) e a SLP foi de 6 versus 5,6 meses (HR=0,83; p=0,012) para o braço contendo pemetrexede versus paclitaxel, respectivamente [J Clin Oncol 31:4349, 2013]. Observa-se que o tratamento requerido pela agravada foi prescrito e justificado por seu médico. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para sua cura. Vislumbra-se a probabilidade do direito alegado pela agravada, requisito previsto no art. 300 do Código de Processo Civil. O perigo de dano consiste no possível agravamento do seu quadro de saúde caso não seja realizado o tratamento a ela indicado. Os argumentos da agravante relativos à exclusão contratual do tratamento prescrito à agravada, bem como a alegada utilização off label dos fármacos indicados consistem em matérias a serem analisadas no mérito da ação. O direito à saúde da agravada se sobrepõe a eventual discussão de cunho meramente financeiro ou relativa à interpretação de cláusulas contratuais, mormente diante da reversibilidade da medida requerida em sede de tutela provisória, pois, no caso de se negar provimento aos pedidos no final do processo, será possível o ressarcimento dos custos pela associada. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAÇÃO. INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. RECUSA ABUSIVA. INGERÊNCIA DA OPERADORA NA ATIVIDADE MÉDICA. IMPOSSIBILIDADE. MEDICAMENTO FORNECIDO PELO SUS. AUSENTE INTERESSE DE AGIR. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. É descabida a negativa de cobertura de tratamento indicado pelo médico assistente, ainda que fora dos termos da bula (indicação "off label"), quando absolutamente necessário e indicado como recurso terapêutico ao quadro clínico observado. 3. Somente ao especialista é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente. A seguradora não está habilitada e tampouco autorizada a limitar as alternativas possíveis para melhora do beneficiário. (...) 8. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1381242, 07144870420208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEOPLASIA DE ENDOMÉTRIO. MEDICAÇÃO. PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA). INDICAÇÃO OFF LABEL. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. (...). 2. Conforme entendimento já consagrado pela jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. 3. Firma-se a jurisprudência no sentido de que não cabe ao plano de saúde, substituir-se o crivo científico do médico especialista, a fim de recusar o tratamento por este indicado, tal como ocorre no presente caso. 4. O rol de procedimentos e eventos elaborados pela Agência Nacional de Saúde apresenta aqueles considerados mínimos para cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde. 4.1. No entanto, a jurisprudência entende tratar-se de um rol exemplificativo, que não serve como parâmetro para a seguradora/operadora de plano de saúde autorizar ou negar cobertura. 5. A cada dia a medicina se desenvolve e aprimora métodos alternativos de combate às enfermidades, sendo natural que nem todas as terapêuticas estejam expressamente previstas no rol editado pela ANS, que é atualizado periodicamente (art. 28, RN no 428/ANS). 6. Precedente jurisprudencial do STJ: "(...) 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo contrato" (AgInt no AREsp 1444610/RJ, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 01/07/2019) 7. Precedente jurisprudencial do TJDFT: "(...) Não compete ao plano de saúde perquirir a forma de tratamento destinada ao controle da moléstia da qual o paciente foi acometido, devendo seguir a indicação do médico especialista, pois o prestador de serviços pode limitar as doenças cobertas pelo contrato de assistência médica, mas não os tratamentos, sob pena de esvaziamento da função precípua do contrato de plano de saúde. Precedentes STJ e TJDFT. 3. O fornecimento de medicamento indispensável para tratamento de doença coberta pelo contrato de plano de saúde, desde que indicado pelo médico especialista, é medida que se impõe. Obrigação que exsurge principalmente na hipótese em que a bula do medicamento "Keytruda" contempla o diagnóstico da paciente. 4. Confirmada a obrigação do plano de saúde em custear o tratamento pleiteado faz-se necessário o ressarcimento do gasto da consumidora com a primeira sessão de imunoterapia com a aplicação do fármaco, com as devidas atualizações monetárias. 5. Recurso desprovido". (07319152720188070001, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 22/5/2019".) 8. Portanto, tratando-se de patologia coberta pelo contrato de plano de saúde, não cabe à operadora determinar qual o tratamento. 8.1. Havendo cobertura para a doença, a mesma abrange o procedimento ou medicamento necessário para assegurar o tratamento. 9. Assim, deve ser concedida a tutela pretendida, a fim que a agravada autorize a realização do tratamento e o custeio do medicamento prescrito. 10. Recurso provido. (Acórdão 1298469, 07400237720208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Confira-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARCINOMA. TRATAMENTO DE TUMORES METACRÔNICOS. MEDICAMENTO DE USO OFF-LABEL INDICADO POR MÉDICO ASSISTENTE. COBERTURA DEVIDA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é indevida a recusa do plano de saúde quanto a cobertura de tratamento prescrito pelo médico, ainda que experimental, porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para moléstia coberta pelo plano contratado. Incidência da Súmula no 568 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1819953/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021) DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES C/C PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO EXPERIMENTAL (OFF LABEL). ABUSIVIDADE DA RECUSA DE COBERTURA. (...) 3. É abusiva a recusa do plano de saúde quanto à cobertura de medicamento prescrito pelo médico, ainda que em caráter experimental ou fora das hipóteses previstas na bula (off label), porquanto não compete à operadora a definição do diagnóstico ou do tratamento para a moléstia coberta pelo plano contratado. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1918613/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 14/12/2021) Ressalto que, em que pese o atual entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o rol de procedimentos e medicamentos previstos no rol da ANS é de observância obrigatória, a Terceira Turma do mesmo Tribunal, em recentes julgados, reafirmou jurisprudência segundo a qual referido rol é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. O agravante se insurge contra a penalidade a ele aplicada caso descumpra a obrigação liminarmente fixada. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. Há de ser fixada, portanto, em valor suficiente a garantir a eficácia da tutela jurisdicional, sob pena de ineficiência, conforme lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.[3] As astreintes não têm caráter indenizatório ou compensatório; objetivam desestimular a persistência no não cumprimento das decisões judiciais mediante pressão financeira. O Juízo de Primeiro Grau deferiu à agravada tutela provisória de urgência e determinou às requeridas (dentre elas a agravante) a emissão de guia autorizativa em dois (2) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Em que pesem as razões da agravante, não resta configurada excessividade nas astreintes em comento, especialmente por se referir a obrigação relacionada ao direito fundamental à saúde a ser garantido por plano de saúde detentor de capacidade econômica. Registre-se que, caso comprovado o cumprimento da decisão liminar, não há que se falar em aplicação da penalidade. Conclui-se que a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer reforma. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 32570411. [2] id 112901667, do processo originário. [3] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.